Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731970-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN AGRAVADO: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FLÁVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (autos n. 0713835-73.2022.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartão de crédito e quebra de sigilo bancário. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, em cumprimento a determinação supracitada, a apreciação do presente recurso deve ser sobrestamento até o julgamento definitivo da Tema 1290 pelo STF. Contudo, embora não se possa analisar a questão recursal posta e, por consequência, não se tenha como verificar a probabilidade do direito parte agravante, é certo que a concessão do efeito suspensivo deve ser deferida, porquanto pela decisão agravada, restou determinada a “A SUSPENSÃO do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC”, medida que pode significar prejuízo a parte em razão da prescrição intercorrente que pode ser iniciada antes da análise do presente recurso. Assim é que defiro o efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. Determino o sobrestamento do recurso até a apreciação do Tema 1.137 do STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora